Tribunal: TJMT
Processo: 0000969-18.2016.8.11.0084
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000969-18.2016.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Edimario dos Santos Souza (APELANTE), EDIMARIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 109.493.534-42 (APELANTE), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), JOSE BRUNO MAGALHAES - CPF: 085.484.516-02 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS NA POSSE DO APELANTE – MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE TRÁFICO NÃO VISUALIZADA - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Se os agentes policiais não apreenderam drogas e apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita na posse do apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas] ou presenciaram qualquer ato de comércio, prevalece a dúvida sobre a traficância.

“
Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio. “
A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo
”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

“
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (TJMT, AP nº 1019720-55.2022.8.11.0042).

Recurso provido para absolver o apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000969-18.2016.8.11.0084 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE APIACÁS

APELANTE(S): EDIMARIO DOS SANTOS SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EDIMARIO DOS SANTOS SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos de ação penal (PJE nº 0000969-18.2016.8.11.0084), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 174821868).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 174821895).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE APIACÁS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174821898).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Objetiva-se a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. Prova do comércio ilícito de drogas. Prisão precedida de denúncias anônimas acerca do cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes pelo apelante. Apreensão de dinheiro em espécie na exata quantia informada pelas testemunhas que adquiriram a droga. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 179292685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 06 de setembro de 2016, por volta das 17h30min, na Avenida Governador Jaime Campos, Bairro União, Cidade de Apiacás o denunciado EDIMÁRIO DOS SANTOS SOUZA, consciente e voluntariamente, forneceu drogas, consistente em dois tabletes pequenos de cannabis sativa (laudo preliminar fl. 23), vulgarmente conhecida como maconha a usuária Joele Pereira dos Santos, conforme boletim de ocorrência, termo de declaração de fls. 13/14 e demais elementos de prova colhidos no inquérito policial. [...]

Diante do exposto, encontra-se o denunciado EDIMÁRIO DOS SANTOS SOUZA, como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006 [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça – ID 174821864 – fls. 1/2)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pelo que consta dos autos, a materialidade do delito de Tráfico de Drogas (Artigo 33 da Lei 11.343/2006) encontra-se demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 06), Auto de Apreensão (fl. 10), Laudo de Constatação Preliminar (fl. 23), Boletim de Ocorrência (fls. 35/37), Laudo de Constatação de Entorpecente n°. 510.2.04.2016.011693-01 (fls. 61/62), Laudo Pericial n°. 3.14.2017.31084-01 (fls. 63/65), bem como por todos os depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo.

De igual forma, verifica-se que a autoria delitiva restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa que o acusado perpetrara conduta descrita no art. 33, caput da Lei 11.343/06. [...]

A propósito, é premente que se deixe claro, que os depoimentos dos policiais quando uníssonos e, corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório, senão vejamos: [...]

Em que pese o réu ter, em seu interrogatório judicial, negado a prática de comercialização de drogas, aduzindo que fornecerá o entorpecente de forma gratuita aos usuários, tal prática já configura o delito previsto no art. 33, caput, na modalidade “oferecer”, razão pela qual a própria confissão vale como elemento probatório para fins de confirmação da autoria delitiva.

Assim, diante da prova testemunhal, conjugada com as demais provas dos autos, entre elas a prisão em fragrante do réu e sua confissão, revestem-se de inegável eficácia probatória, e são suficientes para embasar o édito visto que as condutas se subsumiram com perfeição às ações insertas no art. 33 da Lei n° 11.343/06 para o fim de praticar, o crime de tráfico, figuras que ostentam a natureza de crime permanente, cuja consumação se alonga no tempo.

Tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde e que prescinde da concretização do dano para consumação porque se tratam de crimes de perigo abstrato.

O delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode configurar-se como de ação múltipla e conteúdo variado, pois o agente que pratica, no mesmo conteúdo fático e sucessivamente mais de uma das ações descritas no tipo penal, responderá por crime único.

Diante disso, verificando que os elementos indiciários atinentes à autoria delitiva suscitados no âmbito investigativo restaram completamente evidenciados no âmbito judicial, a condenação é medida escorreita, eis que respaldada em seguros elementos de provas já submetidos ao crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não obstante, a despeito da demonstração da culpabilidade do acusado, algumas considerações merecem ser tecidas, e que carecem de valoração, especialmente para fins de individualização da pena.

Com efeito, conquanto as provas produzidas não autorizem, como já explanado sobejamente, um decreto absolutório em favor do acusado, de outro lado, os elementos amealhados aos autos não permitem concluir pela existência de um comportamento delitivo contumaz, reiterado.

No caso em questão, o acusado, apesar de ser preso novamente pelo mesmo crime após o fato apurado nestes autos, inconteste é que há época em que fora detido pela conduta aqui julgada, não ostentava antecedentes ou mesmo respondia inquérito policial por tráfico de drogas.

Também não se deve olvidar que com o acusado não foram encontrados quaisquer outros objetos, tais como anotações, cadernos de contabilidade, e outros que pudessem vinculá-lo, de uma forma mais estável ou permanente, ao comércio espúrio.

No mais, a despeito da quantidade de droga apreendida no veículo do acusado ser considerável, também não é absurdamente expressiva (dois tabletes pequenos de maconha) quando comparada a outras apreensões.

Assim, à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir ser o réu integrante de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343 ao caso em questão.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu EDIMÁRIO DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. [...].”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – ID 174821868)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 174821864 – fls. 9), Laudo de Constatação nº 510.2.04.2016.011693-01 (ID 174821864 – fls. 66/67), Laudo Pericial nº 3.14.2017.31084-01 (ID 174821864 – fls. 68/70), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Klebson Siqueira, investigador de Polícia (ID 174821864 – fls. 6/7), Luander Alves Passberg (ID 174821864 – fls. 10/11), Joele Pereira dos Santos, testemunha (ID 174821864 – fls. 12/13), Aguinaldo Roberto da Silva, testemunha (ID 174821864 – fls. 14/15), Edinaldo Rodrigues Pimenta, testemunha (ID 174821864 – fls. 16/17), Filipa Alves Dionizio, testemunha (ID 174821864 – fls. 20/21) e o apelante (ID 174821864 – fls. 25/27).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Klebson Siqueira, investigador de Polícia (ID 174821864), Luander Alves Passberg, investigador de Polícia (ID 174821864), Joele Pereira dos Santos, testemunha (ID 174821864) e o interrogatório do apelante (ID 174821864).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 6.9.2016, por volta das 17h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Creuza”, localizado à rua Angelin Zeni, bairro Pioneiro, no município de Apiacás/MT, foram apreendidas 2 (duas) porções de maconha, com peso de 15g (quinze gramas), na posse de Joele Pereira dos Santos e Aguinaldo Roberto da Silva, os quais teriam adquirido o entorpecente com o apelante, consoante depoimentos dos investigadores de Polícia [Klebson Siqueira e Luander Alves Passberg].

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que haviam algumas pessoas comercializando drogas em um bar; 2) se dirigiram até o local e abordaram as pessoas de Joele Pereira dos Santos e Aguinaldo Roberto da Silva, os quais informaram que haviam adquirido a droga apreendida do apelante pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais); 3) em diligências, localizaram o apelante na residência de Érika, na avenida Governador Jaime Campos, no bairro União, em Apiacás/MT; 4) em busca pessoal, encontraram no bolso do apelante uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), compatível com o valor da aquisição informado por Joele Pereira dos Santos e Aguinaldo Roberto da Silva; 5) em ato contínuo, realizaram busca domiciliar na residência de Érika e “
nada foi localizado
”; 6) na sequência, deslocaram-se até a casa do apelante [avenida das Araras, s/n, bairro Bom Jesus] e não encontraram nada ilícito em busca domiciliar (ID 174821864 – fls. 6/7 e 10/11; ID 174821864).

Perante a autoridade policial, Joele Pereira dos Santos e Aguinaldo Roberto da Silva declararam que a maconha foi adquirida do apelante (ID 174821864 – fls. 12/13 e 14/15), o qual admitiu ter entregado “
a Joele um tablete (pequeno de maconha) envolto em plástico
” e que “
não recebeu dinheiro
” (ID 174821864 – fls. 26). Em Juízo, Joele Pereira dos Santos mudou sua versão dos fatos e negou ter adquirido drogas do apelante, ao passo que Aguinaldo Roberto da Silva não foi ouvido perante a autoridade judicial.

O apelante, na audiência de instrução, negou ter vendido drogas e confirmou ser usuário de entorpecentes.

Os investigadores de Polícia [Klebson Siqueira e Luander Alves Passberg] não apreenderam drogas e apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita na posse do apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas] ou presenciaram qualquer ato de comércio.

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a traficância atribuída ao apelante EDIMARIO DOS SANTOS SOUZA.

Destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“
Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
.” (“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos)

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.” (AP nº 1019720-55.2022.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 6.9.2023)

Logo, impõe-se absolver o apelante EDIMARIO DOS SANTOS SOUZA do tráfico de drogas, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023